Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703863-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO DELMIRO DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos do agravo de instrumento no 0708763-45.2021.8.07.0000, observo que foi proferida decisão inadmitindo o recurso. Não há registro de preclusão do referido ato judicial. Sendo assim, em conformidade com o dispositivo da decisão de ID 23925531 destes autos, aguarde-se a preclusão da respectiva via recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac